Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004255-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 021.219.411-93 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO
– ALARDEADA ILEGALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA –
EXTRAPOLAMENTO
DO PRAZO DE 24H PREVISTO NO ART. 310 DO CPP –
DIMINUTA DEMORA NA PROLAÇÃO DE DECISÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO QUE SE DEU EM DECORRÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ARBITRARIEDADE DO JUÍZO
– MERA IRREGULARIDADE QUE RESTOU SUPERADA COM A CONVERSÃO DO RECOLHIMENTO PRÉ-CAUTELAR EM PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

In casu
, o MM. Juiz
a quo
bem esclareceu que a demora em emitir pronunciamento acerca da indispensabilidade da prisão do paciente se deu em decorrência de problemas técnicos no sistema informatizado utilizado pelo juízo para realização de audiências por videoconferência, não havendo falar em ilegalidade da medida sob esse viés.

2.

Demais disso, há de se ter em conta que o diminuto lapso temporal entre o recolhimento do increpado ao cárcere e a prolação de decisão pelo d. magistrado singular constitui mera irregularidade, a qual, a propósito, restou superada com a conversão da custódia em flagrante em preventiva. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA

PACIENTE:

ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, decorrente da
demora em emitir pronunciamento acerca da indispensabilidade da prisão preventiva
nos autos do APFD n.o 1005498-39.2021.811.0003 (PJe), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
do Código Penal.

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito às
20h00min do dia

11/03/2021
, sendo o auto flagrancial homologado pela MM.a Juíza Plantonista, ocasião em que determinou a abertura de vistas às partes para manifestação e, diante da falta de tempo hábil para realização da audiência de custódia antes do final do expediente extraordinário, determinou fossem os autos remetidos ao juízo competente.

Prosseguindo, afirma que às 13h18min do dia
12/03/2021
o processo foi distribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que designou a audiência de custódia para as 16h00min daquele mesmo dia, ocasião em que a defesa do paciente pugnou pela concessão da liberdade provisória. Todavia, em razão de algumas inconsistências técnicas do sistema de videoconferência, não foi possível colher o parecer ministerial acerca do pedido de revogação da prisão, motivo pelo qual os autos foram remetidos ao i. representante do
Parquet
para manifestação.

Sucede que, a despeito de o órgão ministerial já ter colacionado aos autos o d. parecer, até as 21h35min do dia
13/03/2021
, o paciente permanecia recolhido ao cárcere
sem qualquer manifestação do d. juízo competente acerca da necessidade da prisão
, em total desacordo com o que determina o art. 310, do Código de Processo Penal; circunstâncias que, no entender do causídico, demonstram a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao increpado e ensejam a concessão da presente ação constitucional, inclusive liminarmente.

Diante do que expõe e fazendo alusão ao princípio constitucional da presunção de inocência, o causídico reclama a concessão
in limine

da ordem, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da prisão imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo do
writ.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada sob o ID 79592465.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 79597478) e requisitou informações à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 80314487.

Por meio do petitório e documentos anexados no ID 80143952 e ss., o impetrante apresenta manifestação ratificando as alegações vertidas na exordial e junta a íntegra do respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

Por meio do parecer anexado sob o ID 80607482, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o causídico protocolou a petição de ID 80699950 e ss., por meio da qual, aparentemente, visa rebater os informes prestados pela d. autoridade dita coatora e o i. parecer ministerial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal e, conquanto esteja recolhido ao cárcere desde as
20h00min
do dia
11/03/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade judiciária competente não havia emitido qualquer pronunciamento acerca da imprescindibilidade da custódia; o que, no entender do impetrante,
viola a redação do art. 310 do CPP
e configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ordem liberatória.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Ressai da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com as informações constantes nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito às
20h00min
do dia
11/03/2021
, sendo o auto flagrancial homologado pela MM.a Juíza Plantonista às
12h47min
do dia
12/03/2021
, nos seguintes termos:

“
Vistos durante o plantão judicial.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, recebida
durante o Plantão semanal, em desfavor de
ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
, pela suposta prática do crime previsto no Artigo 180 do Código Penal.

Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que o
presente auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do autuado, caracterizando o estado de flagrância previsto no Artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5o da
Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz
competente, sendo-lhe assegurada a assistência de advogado e s comunicação do fato à sua família.

Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, lançada as respectivas assinaturas e entregues ao indiciado, conforme recibo por estes assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, razão pela qual,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Outrossim, nos termos do artigo 310 do Código de Processo
Penal, colha-se o parecer do Ministério Público e da Defesa.

Após, determino a redistribuição do feito ao Juízo competente, considerando a falta de tempo hábil para a realização da custódia antes do encerramento do plantão.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.
”
[andamento virtual do APFD n.o 1005498-39.2021.811.0003, disponível no sistema PJe]

Os autos eletrônicos foram distribuídos ao Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT e, às
14h30min
do dia
12/03/2021
, o d. magistrado singular proferiu o seguinte despacho,
in verbis
:

“I – Considerando os termos da Resolução no 357/2020, que alterou o art. 19 da Resolução no 329/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou os critérios para a realização da audiência de custódia, por vídeoconferência,
designo o dia 12 de março de 2021, às 16h00min para a sua realização
.

II – Intimem-se as partes para participarem do ato.

III – Após, voltem-me para realização da audiência de custódia.”
[andamento virtual do APFD n.o 1005498-39.2021.811.0003, disponível no sistema PJe]

Assim, no horário outrora designado, realizou-se a aludida solenidade, oportunidade em que a defesa do beneficiário do
writ
formulou pedido de liberdade provisória e, diante da
impossibilidade de colhimento do i. parecer ministerial em razão de inconsistências no sistema digital utilizado para realização dos procedimentos por videoconferência
, às
16h11min
do dia
12/03/2021
, determinou-se a remessa do feito ao i. Ministério Público para manifestação.

Para ilustrar, colaciono a íntegra do aludido pronunciamento judicial:

“Considerando a impossibilidade de colher a manifestação ministerial no ato, pela inconsistência do sistema, remetam-se os autos ao Ministério Público para imediata manifestação. Após, volte-me para deliberar. Dispensada a aposição de assinaturas das partes, nos termos do art. 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. Nada mais havendo determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo.”

Às
16h47min
do mesmo dia, o i. representante do
Parquet
colacionou aos autos
parecer favorável à decretação da prisão preventiva
do favorecido nessa ordem; e às
21h42min
, foi proferida decisão pelo MM. Juiz singular, cujos trechos pertinentes colaciono a seguir,
in verbis
:

“
1. Relatório.

Trata-se de auto de prisão em flagrante ocorrida no dia 11 de março de 2021, demonstrando que, em tese, o autuado
Elizier Fernando Oliveira Andrade
cometeu o delito descrito no art. 180 do CP, caracterizando o estado de flagrância conforme reza o art. 302, I do CPP. O auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado em plantão judiciário e, instado à manifestação, o Ministério Público opinou pela conversão em prisão preventiva. O autuado, por meio de Advogado constituído, requereu a concessão de liberdade provisória. É o relatório.

2. Fundamentação.

2.1. Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O auto obedeceu ao disposto no artigo 302, III e IV, do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais reclamadas no caso, tendo sido devidamente homologado em plantão judiciário, razão pela qual, passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal:

(...) Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

A existência do crime pode ser comprovada por este auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.
Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, termo de exibição e apreensão, e demais documentos acostados.

Ressai do auto em exame que, em atendimento a denúncia anônima de que um indivíduo estaria circulando pelas ruas do bairro Cophalis em atitude suspeita, os policiais se deslocaram até o local e avistaram o suspeito com as características indicadas saindo de uma residência.

Consta nos autos que, ao realizarem a abordagem, o suspeito informou que morava na residência e, ao ser indagado se havia algo de ilícito no interior do imóvel, este afirmou que na casa havia uma motocicleta e que ele não sabia a procedência. Narra que, ao realizarem a checagem da motocicleta, restou constatado que era produto de roubo, tendo o conduzido afirmado que o bem havia sido deixado na casa pelo seu patrão Gabriel, que é dono de um lava-jato.

No caso sob exame, verifica-se nos autos que o indiciado foi preso em flagrante de delito praticando o delito de receptação. Ademais, conforme se depreende da consulta realizada no Sistema Apolo,
verifica-se que o autuado possui condenação criminal anterior

(executivo penal n. 0010339-13.2018.8.11.0064), no qual teve extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena recentemente – 24/03/2020, podendo caracterizar a reincidência,
pois se encontra dentro do prazo de cinco anos (art. 64, I, CPP).

Assim, apesar do delito em questão possuir pena de 01 a 04 anos e multa, o indiciado ostenta condenação criminal ensejando a decretação de prisão preventiva, restando presente, portanto, uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso II do novel art. 313 do CPP.

Desta forma, é incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2011. Ademais é necessário o encarceramento do flagrado para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

(...) Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o indiciado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado, conforme já descrito acima.

Com relação ao periculum libertatis, verifico que a liberdade do autuado poderá perturbar a tranquilidade da sociedade, vez que, em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

Entendo ainda que
a necessidade
da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente,
a adequação
quer significar que o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Neste sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

(...) Não bastassem esses fundamentos, verifica-se que o flagrado
não apresentou qualquer documento hábil para identificá-lo
, justificando a sua prisão nos termos do §1o do art. 313 do CPP, assim redigido: Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
.

Nos termos do artigo 310, é a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo.

I –
REJEITO
o pleito de liberdade provisória formulado pela defesa.

II – Nos termos dos artigos 310, inciso II, c/c artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
, em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública.

III – Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em desfavor do conduzido,
inserindo-o no BNMP.

IV –
Deixo de oficiar o Juízo da Quarta Vara Criminal, porquanto o executivo de pena já foi extinto em face do cumprimento da pena.

V – Determino seja procedida a
identificação criminal
do acusado, nos termos da lei 12.037/09, devendo ser oficiado à POLITEC para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.

VI – Em seguida, aguarde-se a conclusão dos autos de inquérito policial. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou outra diligência que entender cabível.

Rondonópolis, 12 de março de 2021.”

À vista disso, entendo que eventual demora na prolação de decisão acerca da imprescindibilidade da custódia cautelar do increpado não decorreu de omissão ou arbitrariedade do juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, mas sim de inconsistências técnicas no sistema eletrônico por meio do qual são realizadas as audiências por videoconferência; de modo que o decurso do aludido lapso temporal entre o recolhimento do paciente ao cárcere e a prolação do
decisum
pelo d. magistrado singular consiste em mera irregularidade, incapaz de macular o decreto segregatício e torna-lo completamente ilegal.

A propósito, tendo em linha de conta que fora proferida decisão fundamentada convertendo o recolhimento pré-cautelar do paciente em prisão preventiva,
eventuais irregularidades no flagrante ficaram superadas
, visto que atualmente a segregação cautelar encontra-se lastreada em novo título judicial; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, veja-se:

“[...]
O decurso de cerca de duas horas além do prazo de 24h para a homologação do flagrante não é suficiente para ensejar a revogação da prisão.
A irregularidade encontra-se superada pela superveniência de novo título judicial a amparar a custódia - decreto de prisão preventiva.
”
(vide: STJ - HC: 612514 SP 2020/0236045-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) (grifei)

“[...]
No que tange à alegada irregularidade no flagrante, de acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.
Precedentes.”
(STJ - RCD no HC: 596949 MG 2020/0171960-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020) (grifei)

Diante deste cenário, não há falar em ilegalidade da prisão decorrente da alardeada demora do d. magistrado singular em emitir pronunciamento acerca de indispensabilidade da segregação cautelar, visto que o diminuto interregno de tempo entre o recolhimento do paciente ao cárcere e a prolação de decisão convertendo a custódia em flagrante em preventiva
constitui mera irregularidade
, a qual, inclusive, restou superada com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a justificar a privação da liberdade do paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021